Tribunal: TJSP
Processo: 2212980-87.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO ACOLHIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INTUITO DE REVOLVER MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.